Tribunal: TJMT
Processo: 1051385-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051385-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (RECORRENTE), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - CPF: 273.602.068-55 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GOMES MARIO JUNIOR - CPF: 418.757.468-97 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 28.720.706/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1051385-86.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Edmar Alves de Azevedo Junior

Embargada(s):

MSC Cruzeiros do Brasil LTDA.

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Kawate Viagens e Turismo LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante, no tocante a atualização monetária da condenação a título de dano material, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamado
MSC Cruzeiros do Brasil LTDA.
, ora Embargado, e deu-lhe parcial provimento, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação arbitrada a título de dano moral
;
afastar a condenação arbitrada a título de dano material,
referente ao reembolso
do valor de R$ 1.234,59
; bem como para determinar que a restituição da integralidade do valor desembolsado no pacote marítimo, no valor de R$ 9.070,10 até o dia 31/12/2022, em face ao disposto no inciso I, do § 6o, do art. 2o da Lei 14.046/2020, com redação dada pela Medida Provisória no 1.101, de 2022, já provada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Deixo de condenar a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso”.

O Embargante alega que o acórdão apresenta omissão quanto à previsibilidade e ausência de boa fé da embargada ao omitir informação de que não havia autorização das autoridades brasileiras para operação marítima; omissão quanto aos juros e marco de correção monetária da restituição da integralidade do valor desembolsado.

Ainda, pugna pelo prequestionamento ao art. 5o XXXV da Constituição Federal e os artigos 4o, III e §1o, do art. 37, ambos do CDC.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada
MSC Cruzeiros do Brasil LTDA.
apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n.

133367165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado quanto à alegação de previsibilidade e ausência de boa fé da embargada ao omitir informação de que não havia autorização das autoridades brasileiras para operação marítima.

Contudo, a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito, e a má-fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço. Ademais, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Quanto à alegação de omissão quanto aos juros e marco de correção monetária da restituição da integralidade do valor desembolsado, de fato restou omissa a decisão, por isso, passo a acrescentar que o valor de R$ 9.070,10, será atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso até a data da restituição.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, por reconhecer
a existência de omissão
, sendo que a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação arbitrada a título de dano moral
;
afastar a condenação arbitrada a título de dano material,
referente ao reembolso
do valor de R$ 1.234,59
; bem como para determinar que a restituição da integralidade do valor desembolsado no pacote marítimo, no valor de R$ 9.070,10 até o dia 31/12/2022,

atualizado monetariamente pelo (INPC) desde a data do desembolso até a data da restituição,
em face ao disposto no inciso I, do § 6o, do art. 2o da Lei 14.046/2020, com redação dada pela Medida Provisória no 1.101, de 2022, já provada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Deixo de condenar a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso”.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022